Tribunal: STF
Processo: Rcl 60143
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Cleide Aparecida de Oliveira Gramacho alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011421-11.2016.5.03.0036,  descumprido o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da ADPF 324.

Alega a reclamante que o órgão reclamado excluiu a responsabilidade subsidiária de empresa tomadora de serviços terceirizados, em desconformidade com os paradigmas invocados.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

 Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o órgão reclamado deu provimento a recurso de revista,  conforme ementa que segue transcrita:

B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELAS RECLAMADAS (EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. E CLARO S.A.). ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO MERCANTIL ENTRE AS RECLAMADAS INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SÚMULA Nº 331, IV, DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. O entendimento consagrado na Súmula nº 331, IV, desta Corte, diz respeito à hipótese em que há contratação de mão de obra, por meio da intermediação de empresa prestadora, para a realização de determinado serviço à empresa tomadora. Logo, a terceirização e a consequente responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, na forma do referido verbete sumular, pressupõe a atomização da cadeia produtiva e das atividades empresariais, com a transferência de tarefas para outra empresa intermediadora e fornecedora de mão de obra. Dessa hipótese diferem as múltiplas e diversas relações mercantis que, na moderna dinâmica de mercado, são estabelecidas entre empresas, para distribuição ou fornecimento de bens e serviços, como ocorre, por exemplo, nos casos de revenda de produtos (AIRR-20- 16.2016.5.08.0120, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, 4ª Turma, DEJT 11/10/2018) ou de contratos de franquia (ARR750-18.2013.5.09.0245, Relator Ministro João Oreste Dalazen, 4ª Turma, DEJT 02/06/2017). II. Do mesmo modo, não há que se falar em terceirização se a hipótese é de representação comercial típica, assim definida como a “mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios” (art. 1º da Lei nº 4.886/65). Isso porque, nesse caso, a representada não é tomadora dos serviços do empregado daquela com quem mantém contrato de representação comercial, nem o representante comercial fornece mão de obra para a empresa representada, mas sim utiliza seus empregados na sua própria atividade econômica. III. A Corte de origem entendeu que a hipótese é de terceirização, com consequente reconhecimento da responsabilidade subsidiária das Reclamadas EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. e CLARO S.A., em razão de terem se beneficiado do trabalho da Reclamante. IV. Ao concluir que a hipótese dos autos é de terceirização, com consequente reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda e terceira Reclamadas, a Corte de origem contrariou, por má aplicação, o entendimento sedimentado na Súmula nº 331, IV, do TST. Demonstrada transcendência política. V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.

Como se vê, segundo o ato reclamado, o caso não é terceirização, mas de representação comercial típica, sendo inaplicável, portanto, o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324. 

Não há como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos.

Ausente a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente